Tribunal: TJPA
Processo: 0010988-31.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010988-31.1996.8.14.0301
APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: ANTONIO CLEOBALDO AMORIM BARRA, AUREA VENTURIERI, CONSTRUTORA BARRA VENTURIERI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. INÉRCIA INJUSTIFICADA DA PARTE EXEQUENTE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIRMADA. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL DO ART. 206, §3º, VIII DO CC/2002. REGRA DE TRANSIÇÃO ENTRE AS NORMAS SUBSTANTIVAS CIVIS PRETÉRITA E NOVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028 DO CC/2002. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Ao revés do que insinuado pela parte apelante, não concorreu o Judiciário à paralização da ação, ajuizada no ano de 1996, porquanto após o despacho determinando a sua suspensão em 23/03/1999, decorrente da notícia de falência da sociedade empresária executada (Id. 2740826-pág. 31), o feito somente tornou à marcha em 12/08/2009, e por impulso oficial (Id. 2740826-pág. 32), não havendo nenhuma manifestação da parte exequente/apelante acerca daquele contexto fático em mais de 10 (dez) anos de suspensão. 2 - Conquanto o processo tenha sido suspenso na vigência do Código Civil de 1916 (23/03/1999), somente voltou a tramitar já bem depois da entrada em vigor do novel, isto é, em 12/08/2009, fato que enseja a aplicação do art. 206, §3º, VIII do CC/2002, à luz da regra de transição contida no seu art. 2.028. Isso porque, considerando a inexistência de prazo específico para as ações executivas na lei substantiva civil revogada, deve prevalecer a regra geral do prazo trintenário do seu art. 177, cuja metade não transcorreu no período entre da data do ajuizamento da ação, 27/08/1996 (Id. 2740823-pág. 03) e a da entrada em vigor do novo diploma civil, qual seja, 11/01/2003. Considerando que a parte exequente somente manifestou seu interesse no prosseguimento do feito quase 04 (quatro) anos após a oportunização nesse sentido pelo julgador unipessoal, vislumbra-se que a pretensão executiva foi fagocitada, supervenientemente, pelo instituto jurídico da prescrição intercorrente.
Portanto, afiguram-se escorreitas as razões de decidir do togado singular, ao julgar extinto o processo originário, pautado na prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, I do CPC/1973, não havendo que se cogitar, por conseguinte, a violação ao art. 5º, XXXV da CF, por negativa de jurisdição.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO

insurgindo-se contra a sentença de Id. 2740827, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou extinta a Ação de Execução ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO CLEOBALDO e OUTROS
, em virtude da prescrição intercorrente.

Sustenta em suas razões (Id. 2740828)
que a prescrição intercorrente ocorre quando, após a citação, o processo ficar paralisado por inércia absoluta do seu titular, o que não teria ocorrido na espécie, pois jamais teria deixado de diligenciar no feito, notadamente quando é o maior interessado em reaver os seus créditos, a exemplo do peticionamento realizado em 24/08/2009, manifestando interesse no prosseguimento do feito. Conclui que não há que se falar na ocorrência do instituto em questão, quando o ato que deu ensejo ao retardamento não puder ser atribuído à falta de iniciativa do credor. Subsidiariamente, prequestionou a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV do Código de Processo Civil de 1973 e a negativa de prestação jurisdicional, acarretando a violação do art. 5º, XXXV da Constituição da República. Por derradeiro, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e, por conseguinte, retornem os autos à origem para a retomada do seu curso regular.

A secretaria do juízo de origem certificou a não apresentação de contrarrazões pela parte apelada (Id. 2740830-pág. 07).

Vieram-me os autos distribuídos em 14/02/2020
, ocasião em que, vislumbrando a prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, determinei a redistribuição dos autos, consoante a decisão de Id. 288112.

Por sua vez, a magistrada ao norte jurou suspeição por foro íntimo para processar e julgar o presente feito
, motivo pelo qual os autos me foram devolvidos, com conclusão em 07/04/2020.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto a juízo de admissibilidade
, vê-se que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem
.
P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na espécie.

Pois bem, em que pese o esforço argumentativo da parte apelante para tentar convencer este juízo
ad quem
acerca da inocorrência no presente feito, vislumbra-se que não se desincumbiu do ônus de fazer prova de suas alegações, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo
a quo
, explico.

Como bem aduziu a parte apelante, é possível verificar, deveras, que se manifestou pelo prosseguimento do feito em 24/08/2009, conforme se depreende do petitório de Id. 2740826-pág. 38, após intimada pessoalmente para fazê-lo.

Sucede que omitiu um singelo detalhe que é determinante para a resolução da controvérsia em testilha e que pesa em seu desfavor: o fato de o despacho de intimação pessoal para manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito ao norte reportado, ter sido proferido em 21/09/2005, bem como ter fixado prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de arquivamento dos autos, consoante se depreende do teor do Id. 2740826-pág. 36.

Ora, prazos existem para serem cumpridos e não são fixados aleatória e despropositadamente, de maneira que, na espécie, a parte exequente/apelante passou ao largo do que fora estabelecido pelo juízo de origem, deixando escoar aproximadamente 04 (quatro) anos até o respectivo cumprimento e de forma injustificada, fato que, por si só, já denota o desinteresse no deslinde do feito, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE INÉRCIA DO CREDOR. EQUÍVOCO IMPUTADO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A conclusão no sentido de que não transcorreu o prazo prescricional, pois a parte exequente não teria sido desidiosa, mas agido dentro do prazo legal, foi fundada em fatos e provas - aplicação da Súmula 7/STJ. 2.
É sabido que "é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)"
(AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 23/5/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1552863/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020) (Destaquei)

Ademais, ao revés do que insinuado pela parte apelante, não concorreu o Judiciário à paralização da ação, ajuizada no ano de 1996, porquanto após o despacho determinando a sua suspensão em 23/03/1999, decorrente da notícia de falência da sociedade empresária executada (Id. 2740826-pág. 31), o feito somente tornou à marcha em 12/08/2009, e por impulso oficial (Id. 2740826-pág. 32), não havendo nenhuma manifestação da parte exequente/apelante acerca daquele contexto fático em mais de 10 (dez) anos de suspensão.

Bem a propósito, mister trazer à lume o art. 173 do Código Civil de 1916, ainda vigente ao tempo do ajuizamento da ação originária, bem como o parágrafo único do art. 202 do Código Civil de 2002, cujas dicções assim dispunham/dispõem, respectivamente:

Art. 173. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper.

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

(...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.
(Destaquei)

De outro bordo, conquanto o processo tenha sido suspenso na vigência do Código Civil de 1916 (23/03/1999), somente voltou a tramitar já bem depois da entrada em vigor do novel, isto é, em 12/08/2009, fato que enseja a aplicação do art. 206, §3º, VIII do CC/2002, à luz da regra de transição contida no seu art. 2.028, conforme a literalidade a seguir:

Art. 206
. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial.

Art. 2.028
. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Isso porque, considerando a inexistência de prazo específico para as ações executivas na lei substantiva civil revogada, deve prevalecer a regra geral do prazo trintenário do seu art. 177
[1]
, cuja metade não transcorreu no período entre a data do ajuizamento da ação, 27/08/1996 (Id. 2740823-pág. 03) e a da entrada em vigor do novo diploma civil, qual seja, 11/01/2003.

Corrobora ainda, nesse sentido, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça,
litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. 3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.
4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente.
Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp 1592923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 19/03/2020) (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. 1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73). 4.
Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
. 5.
Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.
6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 7.
Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos. 8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.
10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016). 11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1593786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016) (Destaquei)

Partindo, pois, dessas premissas e, considerando que a parte exequente somente manifestou seu interesse no prosseguimento do feito quase 04 (quatro) anos após a oportunização nesse sentido pelo julgador unipessoal, vislumbra-se que a pretensão executiva foi fagocitada, supervenientemente, pelo instituto jurídico da prescrição intercorrente.

Portanto, afiguram-se escorreitas as razões de decidir do togado singular, ao julgar extinto o processo originário, pautado na prescrição intercorrente, nos termos do art. 269, I do CPC/1973, não havendo que se cogitar, por conseguinte, a violação ao art. 5º, XXXV da CF, por negativa de jurisdição.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, para manter incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
13

de abril de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 177. As ações pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em vinte, contados da data em que poderiam ter sido propostas.

Belém, 09/06/2020